Tribunal: STF
Processo: Inq 2503
Classe: Inq
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-13
Data de publicação: 2008-03-13

Ementa:
EMENTA
Ação penal privada. Apelação. Sentença que rejeitou a
   queixa-crime por falta de preparo. Juiz suspeito. Nulidade.
   Sentença anulada para dar seguimento à queixa-crime. Apelação
   prejudicada.
1. Embora o Juiz sentenciante tenha acolhido os
   fundamentos expostos no parecer do Ministério Público do Estado
   de São Paulo, as circunstâncias fáticas nas quais estava ele
   envolvido evidenciam ausência de imparcialidade para julgar causa
   em que figura como autor pessoa objeto de denúncia oferecida pelo
   Ministério Público, oriunda de representação criminal, em que
   figura como ofendido.
2. Sentença anulada e apelação
   prejudicada.